Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INÉRCIA DO CREDOR. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VERIFICAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para configuração do abandono de causa pelo autor é necessária intimação pessoal da parte, para verificação do elemento subjetivo, conforme art. 485, §1o do CPC.
2. Ocorrendo a devida intimação, bem como a inércia das partes, a extinção do processo é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.